Tribunal: STF
Processo: RE 92166
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL AO RÉU. APELAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE. II - SE AO RÉU CONDENADO OMITIU-SE A EXIGÊNCIA
PREVISTA PELO ART. 392, III, DO C.P.P., A QUAL, SE EFETIVADA,
PROPORCIONARIA SUA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 392, I), CERTO NÃO
PREVALECERA A PRESUNÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 798, PARAGRAFO 5, A E
C, DAQUELE DIPLOMA. III - E QUE A CONSTITUIÇÃO, AO ASSEGURAR AO
ACUSADO A AMPLITUDE DE DEFESA, PARA SUA REAL EFETIVAÇÃO, QUER QUE SE
LHE PROPORCIONE OS RECURSOS A ELA (DEFESA) INERENTES (CONSTITUIÇÃO,
ART. 153, PARAGRAFO 15). IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.